Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725343-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA JUNO MALAGUTTI. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de CECILIA JUNO MALAGUTTI cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161370609 proferida nos autos de no 0716855-21.2022.8.07.0018 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator